Tribunal: STF
Processo: RE 105535
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
AÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR NÃO SE ENQUADRAR NOS CASOS
PREVISTOS NO ART. 340, INCISOS I E II, DO C. CIVIL. NÃO CABE AO
RELATOR NO APELO EXTREMO SUPRIR DEFICIÊNCIA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DECORRENTE DA FALTA DE DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO
VIOLADO. INCIDENCIA DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.